Tribunal: TJDFT
Processo: 0753407-83.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. COMPROMETIMENTO À SUBSISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, em face do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal — INAS/DF. A autora narra que, em maio de 2025, o INAS promoveu desconto de R$ 2.540,00 diretamente em sua folha de pagamento a título de mensalidades do plano de saúde, supostamente em atraso, abrangendo parcelas já quitadas e um débito de julho/2022 cuja quitação restou frustrada por falha sistêmica na geração de boleto. O desconto correspondeu a mais de 50% da remuneração bruta da autora (id. 80113649), comprometendo diretamente a sua subsistência — pessoa com deficiência (autismo grau 1) —, situação precedida de reiteradas tentativas administrativas infrutíferas de solução. Pelos motivos expostos, requereu: (i) a restituição dos valores indevidamente descontados, em dobro, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor; e (ii) indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.
2. A sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (a) condenar o INAS/DF à restituição simples do montante líquido de R$ 2.140,00 (R$ 2.540,00 com abatimento de R$ 400,00 relativos à mensalidade de julho/2022), acrescido de correção pela taxa SELIC desde maio/2025; e (b) condenar o INAS/DF ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, com correção a partir da data da sentença. Afastou a aplicação do CDC, com fundamento na Súmula 608 do STJ, e, por conseguinte, indeferiu a devolução em dobro. Sem custas nem honorários (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).
3. O INAS/DF interpôs recurso inominado, insurgindo-se exclusivamente contra a condenação por danos morais. As razões recursais centram-se nos seguintes aspectos: (i) ausência de dano moral indenizável, porquanto o evento teria se limitado a erro operacional interno, desprovido de má-fé ou dolo, incapaz de extrapolar o patamar do mero aborrecimento cotidiano; (ii) incoerência lógica da sentença, uma vez que o mesmo fundamento da ausência de má-fé que afastou o CDC não poderia simultaneamente ensejar condenação por dano moral in re ipsa; (iii) mitigação do suposto dano pela concessão célere de tutela de urgência e pelo reconhecimento administrativo do erro; e, (iv) subsidiariamente, redução do quantum para patamar máximo de R$ 500,00 (quinhentos reais).
4. Contrarrazões ofertada no id. 80113797.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o desconto indevido de verba de natureza alimentar, correspondente a mais de 50% da remuneração bruta de servidora com deficiência, antecedido de reiteradas reclamações administrativas desatendidas, configura dano moral indenizável ou se situa no patamar do mero aborrecimento cotidiano; e, (ii) subsidiariamente, se o quantum arbitrado em R$ 2.000,00 é proporcional às circunstâncias do caso.
III RAZÕES DE DECIDIR
6. A matéria deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade civil extracontratual do Estado (art. 37, § 6.o, da Constituição Federal de 1988) e dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1.o, III, CF) e da proteção à subsistência do servidor público, à luz do regime estatutário distrital. Assinale-se, por primeiro, que a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao INAS/DF — acertadamente reconhecida pela sentença de origem com fundamento na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça —, capítulo esse não impugnado no recurso e acobertado pela coisa julgada, e que não elide o dever estatal de reparar os danos extrapatrimoniais decorrentes de condutas administrativas ilícitas que violem direitos da personalidade do servidor.
7. Nos termos do art. 186 do Código Civil, a configuração do dano moral, no âmbito da responsabilidade civil geral, independe de culpa subjetiva qualificada — basta a antijuridicidade da conduta, o dano e o nexo causal. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, recepcionada por este Tribunal, reconhece que o desconto indevido sobre verba de natureza alimentar que compromete a subsistência do beneficiário configura dano moral in re ipsa, cujas consequências são presumidas a partir do próprio fato ilícito, prescindindo de demonstração individualizada do abalo psíquico.
8. No caso concreto, a autora comprovou o fato constitutivo do seu direito pelos seguintes elementos produzidos nos autos: (i) extrato de contracheque evidenciando o desconto de R$ 2.540,00 em maio/2025, valor que corresponde a mais de 50% da remuneração bruta da servidora (id. 80113649); (ii) protocolos de atendimento e registros de ouvidoria que documentam ao menos duas tentativas administrativas prévias e infrutíferas de solução (Ids 80113650, 80113652, 80113652, 80113656 e 80113779); (iii) laudos e documentação médica atestando a condição de pessoa com deficiência da autora (ID 80113651); e (iv) comunicação interna da COARC/DIFIN do próprio INAS/DF, datada de 16/07/2025, reconhecendo expressamente a duplicidade da cobrança e a falha sistêmica (ID 80113785, pág. 40).
9. Por seu turno, o INAS/DF não demonstrou que adotou providências internas céleres após a primeira reclamação administrativa, nem que a privação da verba alimentar foi de algum modo contornada antes do ajuizamento da ação. O reconhecimento da irregularidade — tardio, ocorrido meses após os descontos e somente após intervenção judicial — e o descaso diante das reiteradas reclamações administrativas evidenciam conduta negligente que, muito além do mero erro pontual, representou descuido sistemático com a dignidade e com os meios de subsistência da servidora.
10. O argumento de ausência de má-fé como excludente do dano moral não prospera. O recorrente confunde dois planos normativos distintos: (a) no âmbito consumerista, a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige comprovação de má-fé — e foi justamente por isso que foi afastada pela sentença; (b) no âmbito da responsabilidade civil geral (art. 186 c/c art. 927 do Código Civil), basta a antijuridicidade da conduta e o nexo com o dano produzido para gerar o dever de indenizar. Os dois planos coexistem sem contradição lógica. A sentença não foi incoerente: aplicou, corretamente, regimes jurídicos distintos a fundamentos distintos.
11. Tampouco prospera o argumento de que a tutela de urgência deferida teria eliminado o dano moral. A medida liminar proibiu descontos futuros e cessou os efeitos continuados da conduta ilícita, mas não desfez a privação já consumada em maio/2025, tampouco afastou os reflexos que dela decorreram sobre a dignidade, a subsistência e o estado emocional da autora no período. O dano moral in re ipsa materializa-se no instante da lesão; o provimento de urgência posterior atenua o prolongamento do sofrimento, mas não apaga o fato gerador da indenização.
12. Desse modo, é de se confirmar a conclusão jurídica originária, porque o desconto indevido de verba alimentar em patamar manifestamente excessivo — superior a 50% da remuneração bruta —, dirigido a pessoa com deficiência, antecedido de reiteradas reclamações administrativas desatendidas e decorrente de falha sistêmica de responsabilidade do próprio ente público, configura dano moral in re ipsa por violar diretamente a dignidade e a subsistência da servidora, ultrapassando os limites do tolerável dissabor cotidiano.
13. Quanto ao pedido subsidiário de redução do valor, o quantum de R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso. Aplicando-se o método bifásico consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça e adotado por esta Turma Recursal (Acórdão 944070, 20150710093905ACJ, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, data de julgamento: 24/05/2016, publicado no DJe: 02/06/2016.), o valor-base para ofensas à subsistência e dignidade nos juizados especiais situa-se, nos precedentes recentes desta Turma e das demais órgãos do TJDFT, entre R$ 2.000,00 e R$ 5.000,00, a depender da gravidade e das circunstâncias agravantes presentes. A fixação em R$ 2.000,00 corresponde ao piso desse intervalo e já reflete a ponderação do magistrado singular quanto à brevidade relativa do período de privação, em comparação com casos de comprometimento mais prolongado. A redução ao patamar de R$ 500,00 proposto pelo recorrente seria manifestamente insuficiente para cumprir as funções compensatória, preventiva e pedagógica da indenização, configurando desestímulo à tutela efetiva dos direitos da servidora.
14. Desse modo, é de se confirmar a conclusão jurídica originária.
IV. DISPOSITIVO
15. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto pelo INAS/DF e a ele NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de origem que condenou a autarquia: (a) à restituição simples do valor líquido de R$ 2.140,00, com correção pela taxa SELIC a partir de maio/2025; e (b) ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir da data da sentença de origem, nos termos da EC n.o 113/2021.
16. Honorários: sendo o recorrente integralmente vencido, condeno o INAS/DF ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. Por ser a parte recorrente Fazenda Pública isenta de custas na forma da lei, dispensado o recolhimento prévio.